Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-28.2019.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000150-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAMON EZEQUIEL SOUSA SILVA - CPF: 472.803.988-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON EZEQUIEL SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINTA A PUNIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória decorreu período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição em concreto na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000150-28.2019.8.11.0003

APELANTE: RAMON EZEQUIEL SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Ramon Ezequiel Sousa Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98 (id. 183449727).

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, que
“SEJA RECONHECIDA E DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM DECORRÊNCIA DO TRANSCURSO DA PENA CONCRETA do delito pelo qual o Apelante foi condenado”,

b)
Declarada a nulidade (art. 564, IV, do CPP) de todos os atos processuais praticados a partir da audiência de instrução e julgamento realizada aos 14/08/2019, ante a violação ao que determina o art. 212 do CPP
.

Subsidiariamente,
“absolver o Apelante em relação a imputação descrita no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98, ante a ausência comprovação de autoria e materialidade delitiva.”
(Sic – id. 183449730).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo
“acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, declarando-se extinta a punibilidade do Apelante RAMON EZEQUIEL SOUSA SILVA, nos termos dos artigos 107, inciso V, c/c 109, inciso V e 110, §º 1º e 115, todos do Código Penal.”
(id. 183449732).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se que seja
“acolhida a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.”
(id. 190380688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON EZEQUIEL SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 54, “
Caput
”, da Lei n. 9.605/98.

Os fatos ocorreram em 28/12/2018 (id. 183449669 – fls. 05/07), sendo a denúncia recebida em 07/05/2019 (id. 183449678 – fls. 15).

A sentença condenatória foi proferida em 26 de junho de 2023 (id. 183449727).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art.110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal

Assim, constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (07/05/2019) e a sentença condenatória (26/06/2023), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito de poluição sonora.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (CP, art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º).
(N.U 0000566-45.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Pelo exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ACOLHO A PRELIMINAR para extinguir a punibilidade de Ramon Ezequiel Sousa Silva pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023